Tribunal: TJMT
Processo: 1028991-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028991-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), JARDENIA DE JESUS DE DEUS - CPF: 051.422.181-08 (APELADO), LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES - CPF: 872.428.421-15 (ADVOGADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CURSO SUPERIOR – MUDANÇA DE ENDEREÇO DA FACULDADE E DE TURNO EM QUE O CURSO É MINISTRADO, ALÉM DA JUNÇÃO DE TURMAS – ATOS UNILATERAIS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PREVISÃO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura ato ilícito passível de reparação civil por dano moral a imposição de excessivas mudanças na forma de prestação dos serviços educacionais, visto que não é razoável forçar o aluno a tolerar em uma única oportunidade a mudança de turno, a junção de turmas e a alteração de endereço da Faculdade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente, com a declaração de inexistência da obrigação de pagamento pelas rematrículas realizadas unilateralmente pela ré, além da condenação dela ao pagamento de R$4.668,06 pelos danos morais sofridos, e da autora a arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, por ser sucumbente em maior proporção.

A apelante informa que prestou serviços educacionais à apelada, que iniciou o curso de Nutrição em 2016, com aulas a serem ministradas pelas manhãs.

Acrescenta que aluna propôs a demanda arguindo ter suportado prejuízos materiais e extrapatrimoniais em razão da mudança de endereço da instituição de ensino sem aviso prévio durante o ano letivo de 2017, além de ter sido imposta a alteração para o período noturno.

Ressalta ser inverídica a afirmação de que a modificação da sede da Faculdade impossibilitou a continuidade dos estudos da parte contrária, que chegou a frequentar um semestre nas novas instalações.

Alega que em razão desse deslocamento concedeu bolsas de estudos aos alunos, da qual a autora se beneficiou, que a troca de turno está prevista no contrato e que a junção de turmas é autorizada pelo Ministério da Educação.

Aduz que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e de prova do abalo extrapatrimonial.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 121687489.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada defende, em síntese, que encontra amparo legal e contratual a sua alteração de endereço, a junção de turmas diversas e a extinção de turno específico em que as aulas são ministradas.

A prestação privada de serviços educacionais se submete às cláusulas protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, o que aliado à natureza jurídica da demanda impõe à apelante o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido pela parte contrária (arts. 3o e 6o, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC).

Porém, ela se limita a defender que não foi demonstrado o abalo extrapatrimonial alegado e que agiu em regular exercício de direito, sem apresentar qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições.

Configura ato ilícito passível de reparação civil por dano moral a imposição de excessivas mudanças na forma de prestação dos serviços educacionais, visto que não é razoável forçar o aluno a tolerar em uma única oportunidade a mudança de turno, a junção de turmas e a alteração de endereço da Faculdade.

Mesmo que existam cláusulas contratuais que deem amparo a tais atos, evidenciada está a previsão de benefício desproporcional e exclusivo à fornecedora em contraste a excessiva onerosidade imposta à consumidora.

Uma dessas situações poderia ser pontualmente considerada como mero dissabor tolerável pelo aluno a bem da continuidade dos seus estudos, e a oferta de bolsas de estudo auxiliaria na atenuação dos impactos negativos na vida acadêmica do estudante, já que seria suficiente para promover compensações financeiras.

O mesmo não é possível afirmar na situação específica dos autos, em que além da locomoção dos estudantes, todos os seus compromissos diários foram afetados pela imposição da apelante, além do acúmulo de alunos em uma mesma sala de aula acarretar notória perda na qualidade do debate acadêmico.

Portanto, a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão da autora, limitando-se a dizer que agiu em legítimo exercício de direito, sem demonstrar a licitude dos seus atos. Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Mesmo que não se verifique insurgência específica na minuta recursal contra o valor da indenização, é pertinente realçar que ele deve ser definido levando em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$4.668,06, que se aproxima somente da metade daquela comumente estipulada nesta Corte e no STJ quando há dano extrapatrimonial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (...) INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE (...) INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (...) DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...).
A relação jurídica contratual estabelecida entre
Instituição
de
Ensino
Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as
cláusulas
constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação
. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil,
deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor
, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.
O
dano

moral
exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (
dano
). Presentes estes requisitos, viável deferir-se a reparação
. (TJ/MT, N.U 1000174-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022, sem grifos no original).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
. (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022